Tribunal: CARF
Processo: 35053.000149/2005-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35053.000149/2005-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.663 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
PELAGIO OLIVEIRA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/10/2004
AÇÃO JUDICIAL. LANÇAMENTO FISCAL. POSSIBILIDADE.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, antes ou depois do
lançamento de ofício, não tem o condão de suspender a tramitação do processo
administrativo fiscal.
A suspensão da exigibilidade do crédito implica tão somente na suspensão dos
atos executórios de cobrança, que são aqueles referentes à Inscrição em divida
Ativa e à propositura da Ação de Execução Fiscal, não impedindo a Fazenda
Pública de fiscalizar e constituir o crédito tributário pelo lançamento.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
CONVERSÃO
EM
RENDA.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO.
Extingue-se o crédito tributário correspondente ao montante depositado
judicialmente que foi objeto de conversão em renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, cancelando-se o lançamento fiscal, vez que extinto o crédito
tributário, nos termos do art. 156, VI, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35053.000149/2005-71
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.663 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35053.000149/2005-71

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 177) interposto em face da decisão da 5a Tuma
da DRJ/FOR, consubstanciada no Acórdão no 08-15.691 (p. 160), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de crédito .lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada, no
montante de R$ 904.852›, no período de 01/2000 a 10/2004, consolidado em
29/03/2005, referente às contribuições destinadas a Entidades/Fundos denominados
Terceiros: Salário Educação, lavrado com o objetivo de prevenir a decadência uma vez
que as referidas contribuições estão sendo discutidas judicialmente pelo sujeito passivo
através da ação judicial identificada no Relatório Fiscal, com o correspondente depósito
judicial do seu montante integral.
Os fatos geradores das contribuições lançadas na presente notificação são os depósitos
judiciais realizados pela empresa, correspondente a contribuição social do (Salário
Educação) incidentes sobre remuneração de segurados empregados, face a Ação
Declaratória — processo n° 97.0021870-8— 7a Vara Federal/CE.
Os elementos que serviram de base para o lançamento foram as Guias dos Depósitos
Judiciais referentes a ação judicial acima mencionada.
A interessada foi cientificada do presente débito em 31/03/2005, conforme assinatura
aposta a fl. 01, e apresentou impugnação, às fls. 48/53, alegando em síntese:
Que está apresentando dentro do prazo legal a impugnação;
Que o agente fiscal verificou que as competências lançadas referentes ao salário
educação estão com sua exigibilidade suspensa em virtude de serem objeto de depósitos
judiciais, todos promovidos à conta do processo judicial n° 97.17773-4, que ainda não
conta com transito julgado;
Que conforme apurado pelo próprio agente fiscal, a empresa realizou os recolhimentos
dos depósitos judiciais na data do vencimento da contribuição previdenciária, como
relatado em seu relatório;
Que apesar de ter verificado tal fato, a fiscalização efetuou o lançamento das
contribuições através da NFLD aqui parcialmente impugnada, somente a título de
afastar a decadência do direito de constituição do INSS;
Que equivocadamente, a fiscalização lançou multa e juros sobre os créditos tributários
depositados, o que indiscutivelmente traz imposição ilegal e indevida ao contribuinte,
pela própria essência do instituto do depósito judicial;
Conforme emana do próprio CTN, o depósito judicial tem o condão de suspender a
exigibilidade do crédito tributário, interrompendo todas as implicações negativas ao
contribuinte relacionadas ao não pagamento do tributo;
Que o relatório da notificação fiscal traz claramente todos os elementos necessários a
confirmação de que os depósitos judiciais de Salário Educação efetuados pelo
impugnante admitem os dois requisitos suspensivos de exigibilidade, quais sejam,
depósito no vencimento e no montante integral;
Afirma que toda a doutrina e jurisprudência são uníssonas quanto a impossibilidade de
se lançar juros e multa sobre contribuições depositadas em juízo, citando Sacha Calmon
Navarro Coelho e trazendo jurisprudências dos tribunais a esse respeito;
Requer que sejam excluídos a multa e os juros imputados ao lançamento, e em relação
ao restante do lançamento que este deva manter-se suspenso até a decisão final do
processo judicial a que se vincula.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.663 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35053.000149/2005-71

A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 08-15.691 (p. 160), conforme ementa abaixo reproduzida:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AÇÃO
JUDICIAL.
MATÉRIA
DIFERENCIADA.
JUROS
E
MULTA.
AUSÊNCIA
DE
DEPÓSITO.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso
administrativo. Para a competência 01/2004 não foi comprovado o depósito
correspondente.
Ocorrerá a instauração do contencioso somente em relação à matéria diferenciada
daquela discutida judicialmente.
Os juros e multa incidentes sobre valores depositados em juízo devem ser cobrados se
no curso do processo judicial for efetuado o levantamento do depósito, devendo constar
na NFLD. No caso de ser aguardado o trânsito em julgado da ação judicial, a NFLD
será cancelada e os autos serão arquivados em ambas as situações possíveis: ou no caso
do depósito ser convertido em renda quando de decisão contrária à empresa ou no caso
de a mesma ter sua pretensão acolhida e levantar o depósito.
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 177), defendendo, em síntese, que:
(i) a competência de 01/2004 foi devidamente depositada, estando de igual
maneira suspensa a sua exigibilidade;
(ii) impossibilidade de lançamento do crédito tributário, tendo em vista que o
depósito judicial, convertido em renda, importa em extinção do crédito tributário, nos termos do
art. 156, VI, do CTN.
Na sessão de julgamento realizada em 05 de novembro de 2019, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a Unidade de
Origem, em síntese, informações acerca do processo judicial no qual foram feitos os depósitos
judiciais.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitido do Despacho no 1.436/2021 (p. 345).
Cientificada dos termos do susodito despacho, a Contribuinte apresentou a sua
competente manifestação (p. 352).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos referentes ao Salário Educação do período de 01/2000 a 10/2004.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.663 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35053.000149/2005-71

Nos termos do Relatório Fiscal (p. 78), os fatos geradores das contribuições
lançadas na presente notificação são os depósitos judiciais realizados pela empresa,
correspondentes ao Salário Educação incidentes sobre remuneração de segurados empregados,
objeto da Ação Declaratória — processo n° 97.0021870-8— 7a Vara Federal/CE. Tem-se, assim,
que o presente lançamento foi efetuado para prevenir a decadência.
Em seu recurso voluntário, a Contribuinte defende, em síntese, que:
(i) a competência de 01/2004 foi devidamente depositada, estando de igual
maneira suspensa a sua exigibilidade;
(ii) impossibilidade de lançamento do crédito tributário, tendo em vista que o
depósito judicial, convertido em renda, importa em extinção do crédito tributário, nos termos do
art. 156, VI, do CTN.
Pois bem!
Inicialmente, cumpre destacar que a existência de ação judicial e/ou de depósito
judicial do montante integral do crédito tributário não impede o Fisco de efetuar o respectivo
lançamento, tampouco tem o condão de sobrestar o curso do processo administrativo.
Neste sentido, inclusive, é o racional do Enunciado de Súmula CARF no 165, in
verbis:
Súmula CARF no 165
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da
suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo
Assim, não há que se falar na impossibilidade de o Fisco efetuar o lançamento
fiscal em face da existência de ação judicial com depósito judicial.
Por outro lado, de acordo com o Despacho no 1.436/2021 (p. 345), exarado pela
Unidade de Origem em razão da diligência solicitada por essa Colenda Turma, tem-se que o
processo judicial no 97.0017773-4 encontra-se arquivado definitivamente, com decisão
favorável ao INSS através de Despacho datado de 23/05/2005, para que a parte vencedora
(INSS) requerer o entender de direito.
Registre-se pela sua importância que tal fato – encerramento da ação fiscal com
desfecho favorável ao INSS e, por conseguinte, a conversão em renda dos depósitos judiciais – já
havia sido constatado pelo órgão julgador de primeira instância. É o que se infere, pois, do
excerto abaixo reproduzido do Acórdão 08-15.691:
Constatou-se através de pesquisa no sitio da Justiça Federal-CE que a ação judicial já se
encontra com baixa definitiva, julgado extinto o presente processo, nos termos do
art.794 do CPC, em 31/01/2007, sendo vencedor o INSS, o que enseja a conversão em
renda dos depósitos judiciais, a qual já foi requerida, restando demais providências
quanto a baixa definitiva do débito e a cobrança da competência 01/2004.
Com relação especificamente à competência 01/2004, importante registrar que a
Contribuinte trouxe aos autos, em mais de uma oportunidade, cópia da respectiva guia de
depósito judicial com a devida autenticação bancária. Assim, não há que se falar em cobrança da
competência 01/2004.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.663 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35053.000149/2005-71

Neste espeque, sendo incontroverso que o débito objeto do presente processo
administrativo corresponde aos valores integralmente depositados judicialmente – conforme
noticiado, inclusive, pela própria autoridade administrativa fiscal – e que estes foram convertidos
em renda em favor do INSS, tem-se que o crédito tributário em questão restou regularmente
extinto, nos termos do art. 156, VI, do CTN, in verbis:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
VI - a conversão de depósito em renda;
Neste sentido, é a jurisprudência desse Egrégio Conselho:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
CONVERSÃO
DO
DEPÓSITO
JUDICIAL
INTEGRAL
EM
RENDA.
DEFINITIVIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
A matéria objeto do recurso especial interposto encontra-se abrangida pelo depósito
judicial integral que foi, posteriormente, convertido em renda e, por consequência,
extinto. Assim, mostra-se imperiosa a declaração da definitividade do crédito tributário
lançado.
(Acórdão no 9202-010.243, Relatora Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz)

***

LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL
INTEGRAL. CONVERSÃO EM RENDA.
Efetuado o lançamento para prevenir decadência de contribuições depositadas em juízo,
a conversão do depósito suficiente e tempestivo em renda impõe o acolhimento da
alegação recursal de o crédito tributário estar extinto.
(Acórdão no 2401-010.397, Relator Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro)
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, cancelando-se o lançamento fiscal, vez que extinto o crédito tributário, nos termos do
art. 156, VI, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 366
DF CARF MF
Original